Tribunal: TJMT
Processo: 0000597-41.2019.8.11.0027
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000597-41.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Abolitio criminis]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EULANIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.067.671-71 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), SANDRINI NAYARA DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.651.731-99 (APELANTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), SANDRINI NAYARA DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.651.731-99 (TERCEIRO INTERESSADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EULANIA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 35,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO PERMANENTE E ORGANIZADO – APELANTE ABSOLVIDA – EFEITOS EXTENDIDOS À CORRÉ – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O SEMIABERTO – SENTENÇA REFORMADA –
APELO PROVIDO
.

As provas dos autos não demonstram a existência de um vínculo estruturalmente ordenado, estável e permanente entre as condenadas.

Inexistindo provas suficientes da associação para traficância, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se absolver a apelante do delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000597-41.2019.8.11.0027

APELANTE: EULANIA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da

Comarca de Itiquira
, que condenou
Eulania Rodrigues da Silva
à pena privativa de
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias
de reclusão, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de entorpecentes
, inscritos nos artigos 33,
caput,
e 35,
caput,
ambos da Lei 11.343/06.

A inicial acusatória narra o seguinte (id. 59192475):

“
Fato 1.
No dia 14/04/2019, por volta das 17h30min, na Rua do Cavoqueiro, s/n, bairro Poxoréo, nesta cidade de Itiquira/MT, as denunciadas
EULANIA RODRIGUES DA SILVA
e
SANDRINI NAYARA DOS SANTOS SILVA
, consciente da ilicitude de suas condutas, traziam consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamente, para posterior revenda a terceiros, consistentes no total de 6,400g (seis gramas e seiscentos miligramas) de cocaína;

Fato 2.
Nas mesas circunstâncias espeço-temporais descritas no fato anterior, as denunciadas EULANIA RODIGRUES DA SILVA e SANDRINI NAYARA DOS SANTOS, consciente da ilicitude de suas condutas, se associaram para o fim de praticar o crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.” – sic.

A denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2019 (id. 59192494).

Realizada a instrução processual e apresentada as alegações finais, o juízo singular prolatou sentença em 20 de março de 2020 (id. 59193467).

Embora condenada,
Sandrini Nayara
não interpôs recurso.

Por outro lado, inconformada, a defesa da apelante
Eulania
sustenta que não constam nos autos elementos suficientes para comprovar o vínculo de estabilidade entre as acusadas.

Diante disso, pugna pela absolvição do crime de
associação para o tráfico
, nos moldes do art. 386, inciso II e VII, do Código de Processo Penal (id. 59193470).

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 59193474).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
da apelação (id. 64516485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EULANIA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa da apelante
Eulania Rodrigues da Silva
postula a absolvição do delito de
associação para o tráfico
, nos termos do art. 386, inciso II e VII, do Código de Processo Penal.

Consta da inicial acusatória que, no dia 14/04/2019, as denunciadas haviam recebido certa quantidade de droga, bem assim que havia intenso movimento de usuários de drogas na residência dessas.

Por essa razão, os investigadores de polícia se dirigiram à residência das denunciadas, momento em que essas, ao avistarem a viatura policial, teriam corrido para os fundos do terreno.

Ao abordarem as denunciadas,
Eulania
entregou aos policiais uma porção de cocaína.

Por sua vez,
Sandrini
tentou esconder em suas partes íntimas a quantidade de R$ 500,00 (quinhentos reais), em notas variadas, sendo, contudo, surpreendida pelo Investigador de Polícia.

Ambas foram presas em flagrante delito.

Na delegacia, por meio de revista íntima, foi encontrado com
Eulania
a quantia de R$ 78,00 (setenta e oito reais) e uma porção de pasta base de cocaína.

Ao ser interrogada na fase policial,
Eulania
confessou que os entorpecentes eram para venda. Relatou que os valores encontrados eram oriundos da pensão alimentícia de seus filhos e que
Sandrini
não tem participação no delito.

Em juízo, a apelante manteve a versão apresentada na fase inquisitiva.

Por seu turno, à autoridade policial,
Sandrini
negou o crime de tráfico de entorpecentes, bem como afirmou desconhecer a origem da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) apreendida em seu poder. Em juízo, optou por permanecer em silêncio.

Em ambas as fases processuais, os Investigadores de Polícia,
Valdemir de Souza Dourador
e
Rodrigo Coiado Raysaro
, narraram que ouviram diversos relatos de traficância na residência das denunciadas e que, no dia dos fatos, foram informados que essas haviam recebido entorpecentes, bem assim que vários usuários se deslocaram até à residência.

Além disso, relataram que, ao se aproximarem da residência, as denunciadas tentaram correr para os fundos da residência, contudo, foram abordadas, momento em que puderam observar o entorpecente na mão da apelante
Eulania
e a tentativa de
Sandrini
de esconder os valores em suas partes íntimas.

Da abordagem, foram apreendidas 02 (duas) trouxinhas de cocaína, com massa total de 0,76g (setenta e seis miligramas), 01 (uma) pedra de cocaína, com massa total de 5,64g (cinco gramas e sessenta e quatro miligramas), R$578,00 (quinhentos e setenta e oito reais) em notas variadas, sacolas plásticas picotadas para embalar entorpecentes e 01 (um) aparelho de celular.

Nesse contexto, reexaminado o conjunto probatório, entendo não haver prova da participação da apelante e sua corré no delito de
associação para o tráfico de drogas
, sobretudo porque as provas dos autos não demonstram a existência de um vínculo estruturalmente ordenado, estável e permanente entre as condenadas.

A respeito da configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, discorre

Guilherme Souza Nucci
[1]
:

“(...) Para o crime de
associação para o tráfico
prevista na nova lei
exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.
Do contrário seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei n. 6.36/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”. -
destaquei.

No caso em tela, diferente do que fundamentado pelo magistrado
a quo,
observa-se que não há elementos probatórios contundentes que demonstrem a existência de ânimo associativo ou qualquer vínculo estável, duradouro e organizado entre as condenadas.

As provas trazidas ao feito não são suficientes para sustentar o édito condenatório prolatado, mormente porque não se têm qualquer descrição detalhada da organização criminosa estabelecida, indicação de líder e demais componentes, informações do
modus operandi
das condenadas ou elementos mínimos que apontem o caráter permanente da suposta associação das condenadas.

Pelo contrário, da análise das provas trazidas aos autos, somente é possível concluir que as apelantes praticaram o delito de tráfico de entorpecentes em concurso de pessoas.

Ademais, a inicial acusatória é anêmica ao abordar o delito inscrito no art. 35 da Lei de Drogas, porquanto apenas sustenta a existência da conduta, mas não descreve os fatos com a riqueza de detalhes necessária para sustentar, em conjunto com as provas dos autos, o decreto condenatório.

Dessa maneira,
inexistindo provas suficientes da associação para traficância, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se absolver a apelante do delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas.

Nesse mesmo sentido, trago recentíssimo julgado desta câmara julgadora:

“(...) A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime. (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055) “A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impede a condenação dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, em obediência ao brocardo jurídico in dubio pro reo. (TJMT, Apelação Criminal nº 87942/2011)” (TJMT, N.U 0011162-58.2011.8.11.0055) (...)”
(N.U 0002406-33.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020).

Por consectário lógico e em homenagem ao princípio da isonomia, impõe-se a extensão dos efeitos dessa apelação à condenada
Sandrini Nayara dos Santos Silva
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Restando condenadas apenas à pena pelo delito de tráfico de entorpecentes, o regime inicial deverá ser o
semiaberto
, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo defensivo, para
absolver
a apelante
Eulania Rodrigues da Silva

da prática do crime de
associação para o tráfico
. Por efeito, estendo os efeitos à condenada
Sandrini Nayara dos Santos Silva
, para também absolvê-la do delito inscrito no art. 35 da Lei de Drogas.

Para o cumprimento da condenação remanescente,
fixo
o regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

[1]
Guilherme de Souza Nucci, Leis penais e processuais penais comentadas, 2ª ed, São Paulo: RT, 2007, p. 334.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020